Tribunal: TJDFT
Processo: 0702470-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702470-39.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ANIVALDO DE ALMEIDA PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO MAGNÉTICO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. SEGURANÇA NAS AGÊNCIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. I – A conduta desidiosa do Banco-réu em não fornecer segurança aos correntistas nas áreas destinadas aos terminais eletrônicos dentro de suas agências bancárias e permitir a prática do golpe do cartão magnético configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva de indenizar, art. 14, caput, do CDC. II – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. III – Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a exclusão de sua responsabilidade, na qualidade de fornecedor do serviço, ao argumento de que a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiros (fortuito externo), não tendo concorrido para a concretização dos supostos danos. Afirma não haver razão para restituir os valores, inexistindo, ainda, o alegado dano moral, já que todas as transações foram realizadas de forma correta, com a digitação dos dados sigilosos da conta corrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ. Em contrarrazões, o recorrido requer a fixação de honorários recursais, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assim ponderou: “Nesse contexto, ficou constatada a falha na prestação do serviço por parte do apelado-réu quanto à ausência de segurança na utilização do cartão magnético em agência bancária própria, que culminou com a irregular efetivação de débitos em conta corrente por terceiro, o que enseja a responsabilidade de indenizar [...] nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC, a exclusão da responsabilidade civil objetiva só ocorrerá se a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, o que não ocorreu na demanda em exame, diante da conduta desidiosa do apelado-réu quanto à segurança dentro de suas agências bancárias, o que expôs o apelante-autor ao golpe do cartão magnético, ficando evidenciada a prática de ato ilícito [...] o dano material comprovado nos autos é de R$ 6.954,00, o qual deverá ser indenizado [...] Observados os parâmetros ora destacados em cotejo com os fatos relativos à lide em exame, evidencia-se que o valor de R$ 8.000,00 é razoável e proporcional para indenizar o dano moral sofrido pelo apelante-autor” (ID. 23813211 - Págs. 1, 2 e 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016